Tribunal: TJBA
Processo: 8000038-75.2015.8.05.0084
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000038-75.2015.8.05.0084

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COM. GENTIO DO OURO

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO
CONSTITUCIONAL
. REMESSA NECESSÁRIA.
PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. GARANTIA DO DIREITO À SAÚDE. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS
. SENTENÇA CONFIRMADA
.

I.
CASO EM EXAME

1. Remessa necessária da sentença que, nos autos
da

ação civil pública proposta pelo Ministério Público em favor de
Tatiane Alves Cardoso
, contra o Estado da Bahia
,
julgou procedente o pedido
.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão envolve a análise
da
necessidade de realização do tratamento médico prescrito
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O
Supremo Tribunal Federal,
em sede de repercussão geral
,
firmou entendimento no sentido de
que Munic
ípio, Estado e União são solidariamente responsáveis pela garantia do direito à saúde, sendo lícito ao cidadão demandar acerca de tratamento médico contra qualquer um dos entes públicos, de forma isolada ou conjunta.

4.
Desse modo, comprovado que
o procedimento cirúrgico
é
imprescindível para salvaguarda do direito à saúde do cidadão, acertada é a decisão que julgou procedente o pedido, confirmando a medida antecipatória que determinou a
realização da cirurgia
, impondo ao ente público o dever de assegurar esse direito.

IV. DISPOSITIVO

5
. Sentença
confirmada integralmente
em remessa necessária.

__________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/
2015
, art. 496, I;
CRFB/1988, art.

196
.

Jurisprudência relevante citada
: ST
F
,
RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000038-75.2015.8.05.0084
, em que figuram como remetente JUIZ DE DIREITO V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COM. GENTIO DO OURO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em confirmar a sentença em remessa necessária
, nos termos do voto do relator.

JR18